Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-43.2021.8.11.0019
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000360-43.2021.8.11.0019
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO APARECIDO MARTINS - CPF: 982.273.511-15 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Márcio da Silva Ferreira (RECORRIDO), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (RECORRIDO), VALTER DIAS DA SILVA - CPF: 963.717.141-04 (RECORRIDO), CHARLES BARRA LEITE - CPF: 062.852.751-90 (RECORRIDO), Joilson de Amorin Lino (RECORRIDO), Maycon Ribeiro de Souza (RECORRIDO), ADRIANA BARRA (VÍTIMA), ADRIANA BARRA - CPF: 023.559.271-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000360-43.2021.8.11.0019

RECORRENTE: MARCELO APARECIDO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO –
PRELIMINAR
– NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA –POSSIBILIDADE – CONTENDA VERIFICADA INSTANTES ANTES DO CRIME – SINAIS DE DEFESA COMPROVADO NO EXAME DE NECROPSIA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há cogitar em nulidade parcial da decisão de pronúncia, na hipótese em que o juízo de primeira instância, conquanto de maneira sucinta, fundamentou satisfatoriamente a presença das qualificadoras.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015].

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022].

Evidenciada nos autos a existência de prévia animosidade entre réu e a vítima, sendo certo que, naquela ocasião fatídica, houve uma contenda entre os envolvidos, não há cogitar que o crime foi perpetrado de inopino, máxime se constatados, no exame de necropsia, a ocorrência de luta corporal e sinais de defesa por parte da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000360-43.2021.8.11.0019

RECORRENTE: MARCELO APARECIDO MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Marcelo Aparecido Martins, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e III, IV e VI, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O recorrente suscita, em preliminar, a nulidade parcial da decisão hostilizada por ausência de fundamentação adequada.

No mérito pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000360-43.2021.8.11.0019

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO ATINENTE ÀS QUALIFICADORAS

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa do recorrente, conquanto de maneira sucinta, o juízo de origem fundamentou satisfatoriamente a presença das qualificadoras, como se vê:

“
2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona: [...].

Neste sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: [...]

Em especial é o
Enunciado 2
, uniformizados pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’.

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (por razões da condição do sexo feminino), do Código Penal, constantes da
opinio delicti
,
não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório
, mormente pelo que consta das
declarações das testemunhas ouvidas em Juízo
, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial, devem ser mantidas.

Consigna-se então que se extrai, a princípio, que o delito ocorreu em razão de
mero desentendimento verbal do denunciado com a vítima
, ou seja, conduta
flagrantemente desproporcional
(
motivo fútil
); e também consistente no fato de que
a ofendida foi golpeada sem que pudesse esperar e reagir
, estando, inclusive, desarmada e sozinha, sendo surpreendida pelo denunciado que, utilizando arma branca, a golpeou por diversas vezes, o que dificultou seus gestos de defesa. (
recurso que dificultou a defesa da vítima
); também quando verificado os
múltiplos ferimentos com arma branca
, desferidos contra a vítima, inclusive na parte inferior da cabeça,
quase decapitando-a
, causando sua morte mediante demasiado sofrimento físico (
meio cruel
); e, que o denunciado praticou o delito em razão da
condição de sexo feminino da vítima
, com menosprezo ou discriminação à condição de mulher e consubstanciado no âmbito da violência doméstica e familiar - art. 5º, inciso III, da Lei n. 11.340/06 (qualificadora do
feminicídio
).

Nessa senda, registro que as provas judiciais corroboraram as investigações policiais acerca das supramencionadas circunstancias qualificadoras, especialmente quando observado a oitiva judicial dos policiais e demais testemunhas, inclusive quando observado o laudo de necropsia n. 610.1.01.2021.008871-01- mapa topográfico para localização de lesões, o qual demonstra pontos relevantes sobre o modo como a vítima veio a falecer.

Portanto, os elementos probatórios mencionados apontam para direção diversa daquela sustentada pela Defesa Técnica do réu, a uma porque a denúncia narrou de maneira clara e expressa as circunstâncias fáticas das qualificadoras, e a duas porque não são manifestamente improcedentes, eis que o acervo indica suas possíveis existências no desdobramento do fato ilícito.

As qualificadoras se tratam de componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência destas, isto com especial cautela, eis que, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se impõe pronunciar o réu como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (por razões da condição do sexo feminino), do Código Penal, a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa”.

Forte em tais razões, não há cogitar em ausência de fundamentação adequada, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Marcelo Aparecido Martins
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino [art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do CP].

“Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia
21 de março de 2021
, por volta das
5h00min
, em residência particular, localizada próxima à Prefeitura, no Município de Novo Horizonte do Norte/MT, o denunciado
MARCELO APARECIDO MARTINS
, agindo com
inequívoco ânimo homicida
, na
posse de arma branca
, tipo
faca
, matou, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como por razões da
condição de sexo feminino
,
Adriana Barra
,
sua companheira
, conforme boletins de ocorrência de IDs 54908560 (págs. 3/5) e 54908560 (págs. 16/17), interrogatório do réu de ID 54908570 (págs. 1/3), relatórios de investigação n. 26/2021 (ID 54921964 – págs. 39/52) e 40/2021 (ID 54908588), laudo pericial de necropsia de IDs 54908570 (págs. 5/17) e 54908585 (págs. 1/6), certidão de óbito de ID 54908585 (pág. 9) e termos de depoimentos inclusos.

Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado
MARCELO
se
desentendeu com a ofendida
, momento em que, em
posse de uma faca
e, tomado de
animus necandi
, a
golpeou por diversas vezes
, atingindo, principalmente, a
região do rosto e pescoço da vítima
, o que culminou em sua morte. Logo em seguida, evadiu-se do local.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e, em diligências, se deslocou até o local supracitado, tendo encontrado a vítima já sem vida e com
perfurações de faca pelo corpo
.

Ainda, após efetuadas buscas, a guarnição logrou êxito em localizar o increpado, tendo este confessado a prática delitiva em face da ofendida Adriana Barra.

Com relação à qualificadora do
motivo fútil
, esta justifica-se, vez que o implicado praticou o delito em razão de
mero desentendimento verbal com a vítima
.

Extrai-se também que o crime foi cometido mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois
o ato foi praticado sem que a ofendida pudesse esperar e reagir
, estando, inclusive,
desarmada
e
sozinha
, sendo surpreendida pelo denunciado que, utilizando arma branca, a golpeou por diversas vezes, o que dificultou seus gestos de defesa”.

Posteriormente, a denúncia foi
aditada
, nos seguintes termos:

“Nos termos da exordial acusatória, e em consonância com os depoimentos obtidos, assim como das provas colacionadas pela autoridade policial durante a fase inquisitiva, o denunciado
Marcelo Aparecido Martins
perpetrou, em tese, o delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal, em desfavor da vítima Adriana Barra, sua companheira.

Todavia, verifica-se que também restou caracterizada a
qualificadora do meio cruel
, visto que o denunciado, em posse de uma faca, e tomado de
animus necandi
,
golpeou por diversas vezes a vítima
,
causando sua morte mediante demasiado sofrimento físico
, sendo evidenciada
a brutalidade incomum na prática do delito
, notadamente em razão da quantidade de facadas desferidas pelo acusado, conforme se pode constatar por meio do laudo pericial de necropsia de IDs 54908570 (págs. 5/17) e 54908585 (págs. 1/6).

Em razão do exposto, o Ministério Público promove o
aditamento da denúncia
, a fim de modificar a tipificação da conduta do denunciado
Marcelo Aparecido Martins
,
acrescentando a qualificadora do meio cruel
(inciso III, do artigo 121, do CP), passando a constar da seguinte forma: artigo 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, com observância das disposições da Lei Federal n. 8.072/1990, bem como da Lei n. 11.340/06”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o recorrente foi pronunciado na forma proposta pela acusação.

A presente irresignação defensiva abrange única e exclusivamente as qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP.

Na decisão hostilizada, o juízo singular assim fundamentou:

“[...] o delito ocorreu em razão de
mero desentendimento verbal do denunciado com a vítima
, ou seja, conduta flagrantemente desproporcional (motivo fútil); e também consistente no fato de que
a ofendida foi golpeada sem que pudesse esperar e reagir
, estando, inclusive, desarmada e sozinha, sendo surpreendida pelo denunciado que, utilizando arma branca,
a golpeou por diversas vezes
, o que dificultou seus gestos de defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima) [...]”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a Polícia Judiciária Civil de Porto dos Gaúchos foi acionada pela Polícia Militar de Novo Horizonte do Norte, comunicando a ocorrência de homicídio naquela localidade.

Segundo narrativa contida no Boletim de Ocorrência lavrado, Policiais Militares se dirigiram ao local dos fatos, e realizou o isolamento do local, verificando bastante sangue pela área de fora da casa.

A vítima foi identificada como Adriana Barra, contando 42 anos à época dos fatos, sendo seu ex-companheiro, Marcelo Aparecido Martins, apontado como suspeito.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento de duas testemunhas, sendo elas: Márcio da Silva Ferreira e Charles Barra Leite, este último, filho da vítima.

A testemunha
Márcio da Silva Ferreira
, na esfera inquisitorial, prestou a seguinte declaração:

“Que afirma o depoente que na data de ontem,
20/3/2021
, em horário aproximado de
23 horas
, quando
passava pelas proximidades da casa onde morava a pessoa de Marcelo Aparecido Martins
, diz ter
presenciado que na casa estava a pessoa de Adriano Barra
. Que afirma o depoente que viu que
os dois estavam em uma discussão
, onde Adriana estava de costa para a parede da casa e Marcelo de costa para a rua. Que não quis intervir na situação, pois achava que fosse discussão normal de casal, e que logo seria resolvido. Que na manhã de hoje ficou sabendo que a Sra. Adriana Barra estava morta a golpes de faca no interior da residência”.

Percebe-se, portanto, que a testemunha Márcio da Silva Ferreira presenciou a discussão travada entre Adriana e Marcelo, e é bom que se diga, na residência deste último, ou seja, do acusado.

O que se sabe do relacionamento é que a convivência entre eles era conturbada, conforme destacado por Charles Barra Leite, filho da vítima,
verbis
:

“Que sua mãe começou há mais ou menos 2 anos e meio a se relacionar com a pessoa de Marcelo Aparecido Martins, onde os primeiros meses foi um relacionamento saudável. No entanto, passados cerca de 6 meses, diz o declarante que o relacionamento de Adriana e Marcelo
começou a ser conturbado
, foi quando diz ter intervindo na situação e tentado, por várias vezes, tirar sua mãe da vida de Marcelo, onde os dois estavam residindo em Juara. Que há mais ou menos 2 meses diz que conseguiu arrumar um serviço no Frigorífico Blau, em Porto dos Gaúchos, motivo pelo qual o declarante conseguiu tirar sua mãe da casa de Marcelo e trazê-la para Novo Horizonte do Norte. Que afirma o declarante que há mais ou menos 15 dias Marcelo veio morar em Novo Horizonte, razão vista como uma perseguição à Adriana, pois mesmo estando separados os dois ainda estavam mantendo contato. Que no dia último dia 20/3 Marcelo entrou em contato com o declarante, dizendo que queria conversar. No entanto, afirma que não aceitou falar com o homem naquele dia, pois notou que ele estava alterado e que não iria prestar a conversa dos dois. Que diz ter notado,
de uns meses para cá, sua mãe diferente
. Acredita que
Marcelo estava induzindo a mulher a fazer uso de substância ilícita
. Que afirma ter
ficado na presença de Adriana até por volta de 19 horas do dia 20/3
, e que por estar muito cansado foi dormir. Que afirma que
por volta de 20 horas Adriana teria saído de casa
, conforme relatado pela esposa do declarante e não mais deu notícias, foi quando,
no dia 21/3, diz ter recebido a notícia que sangue tinha sido vista na casa de Marcelo
, então deduziu que sua mãe certamente tinha tido a vida ceifada por Marcelo”.

Após os fatos, o acusado foragiu para a cidade de Juara, sendo localizado por seu irmão, Maurício, que comunicou o fato à Polícia Militar daquela cidade, conforme se infere do depoimento prestado pelo
SD PM Valter Dias da Silva
:

“Que na qualidade de Policial Militar e por se encontrar escalado para o serviço no dia de ontem, 21/3/2021, tomou conhecimento do feminicídio ocorrido em Novo Horizonte do Norte/MT, noticiando pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.73006, em que consta como vítima Adriana Barra. Que juntamente com um colega diz ter
recebido informação de que o suposto autor do fato
, o companheiro conjugal de fato de Adriana,
Marcelo Aparecido Martins
, teria vindo para esta cidade e então juntamente com colegas passou a diligenciar no intuito de localizá-lo. Que por volta das 20 horas diz ter recebido informação de que uma motocicleta Honda Biz havia sido localizada dentro do Rio Alcebíades, neste Município, e então diz terem ido até referido local, onde Richard Viola Soares da Silva e outros há haviam retirado o veículo do rio. Que diz terem contatado um homem de prenome Maurício, que sabem ser irmão de Marcelo Aparecido, tendo Maurício reconhecido a motocicleta como sendo a de propriedade de Marcelo e Adriana. Que temendo que Marcelo pudesse ter caído no rio ou que estivesse às margens dele, diz terem por algum tempo o procurado, contudo, sem êxito. Que momentos depois de saírem das margens do rio, diz que Maurício, por meio do telefone de emergência 190, comunicou que havia localizado Marcelo no interior da Serraria Creforma, e que o levaria ao Hospital Municipal desta cidade, pois
Marcelo teria ingerido soda cáustica
. Que ao chegarem no Hospital Municipal de Juara/MT, diz que Marcelo já estava recebendo socorro médico, e ao entrevistá-lo a respeito do assassinato de Adriana Barra, ouviu
Marcelo admitir ser o autor do fato
e detalhou que estava dormindo em um quarto da casa em que vivia com Adriana, e em determinado momento ela teria entrado com uma faca nas mãos e o golpeado, atingindo-lhe um dos braços. Que segundo Marcelo ele teria ficado apavorado e teria tomado a faca de Adriana, alegando que não se recordava da dinâmica do fato, e informou que
quando percebeu que havia assassinado Adriana
, com
o intuito de suicidar
,
ingeriu soda cáustica
, se sentiu mal e, inclusive, vomitou na cena do crime. Que
Marcelo alegava que havia agido em legítima defesa
, pois segundo ele teria recebido certa quantia em dinheiro no dia anterior, e Adriana o teria atacado com a faca, pois
queria dinheiro para comprar drogas
. Que Marcelo admitiu que depois de assassinar Adriana e de ingerir soda cáustica teria vindo para esta cidade utilizando-se da referida motocicleta”.

Não bastassem os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, destaque-se também o teor contido no Relatório de Investigação n. 26/2021, elaborado pelos investigadores Joilson de Amorim Lino e Maycon Ribeiro de Souza, notadamente no respeitante à dinâmica do local do crime,
ipsis litteris
:

“
Sobre a morte - Dinâmica do local de crime, levando em consideração os vestígios deixados no local da morte.

Relatamos que ao analisar o local dos fatos, levando em consideração as marcas de sangue existentes, é
possível constatar que a vítima foi morta por uma faca iniciada após discussão entre o casal conforme testemunha
, pois a faca foi observada no local e em seguida apreendida, lembrando que havia um
grande corte ao seu pescoço e algumas marcas em seu rosto
, o que leva a crer que
também houve luta corporal
. Comunicamos que em vários pontos da casa,
havia sangue espalhado
, traduzindo no mínimo que
a vítima foi arrastada da área para a sala da casa
, inclusive com sangue encontrado na cozinha, mais especificamente em uma embalagem de soda cáustica que estava com várias manchas de sangue e um copo ao lado, com próprio produto diluído a água com marcas de vômitos do produto ao chão, que o suspeito ingeriu. Vale lembrar que foi observado diversos medicamentos controlados na prateleira do armário da cozinha, sendo alguns utilizados para ansiedade/depressão.

Informamos que uma (1) faca de tamanho pequena encontrada próxima a vítima e dois (2) celulares de marca LG, (um de cor rosa e outro de cor preta) foram apreendidos no local do crime. Por fim, ao conversar com o filho da vítima, que se apresentou ao local do crime o Senhor
Charles Barra
, informou que o relacionamento da sua mãe
era muito conturbado
, com
diversas brigas
,
ciúmes
e
ameaças
, com
possível uso de drogas entre o casal
. Segue fotos em anexo da vítima e do local do crime. O senhor Charles Barra filho da vítima nos acompanhou para a confecção de Boletim de Ocorrência”.

Na fase do
judicium accusationis
, as testemunhas foram uníssonas em apontar Marcelo Aparecido Martins como autor do delito que vitimou Adriana Barra, fato este incontroverso nos autos, em que pese o réu tenha alegado a tese de legítima defesa.

Com efeito, os policiais destacaram a cena do crime, e a maneira como encontraram a ofendida. Confirmaram, ainda, que Marcelo foragiu para Juara após o delito.

Além disso, o filho da vítima confirmou a relação conturbada que havia entre o acusado e sua genitora, e Márcio da Silva ratificou que presenciou a discussão.

Para melhor compreensão da prova coligida na fase preliminar [sumário da culpa], transcrevo excertos da decisão hostilizada:

“Nessa senda, é importante consignar que em juízo, o Investigador de Polícia
Joilson de Amorim Lino
declarou que: ‘
(...) Foi no dia 11 né, de março se não me engano, a gente foi contatado pela Polícia Militar né, dizendo que tinha um corpo de uma mulher em uma casa lá no Município de Novo Horizonte do Norte, assim que a gente teve essa informação a gente já deslocou né, eu e o outro policial, Maycon Ribeiro, fomos até o local, até a residência lá, assim que a gente chegou tinha vários moradores, populares em volta lá, a gente entrou na casa, quer dizer, antes da gente entrar na casa, assim numa área que tem na frente né, que tem um hall de entrada, tem uma área que tinha marcas de sangue, tinha muito sangue ali já, marca de sangue, pisadas, e assim que a gente entrou na casa já nos deparamos com o corpo da senhora, da senhora Adriana Barra, ela tava deitada no chão com muito sangue em volta dela;
Pergunta Promotora de Justiça
: E qual cômodo, Joilson, da casa o corpo dela estava, você lembra?
Resposta Joilson
: Na sala; (...)
Pergunta Promotora de Justiça
: Consta aqui nos autos algumas informações, dentre elas, me chamou a atenção, você mencionou no relatório assinado em conjunto com o Maycon, que ela teria sido arrastada da área, da sala da casa, inclusive sendo encontrado sangue na cozinha, como que foi isso que vocês visualizaram lá?
Resposta Joilson
: Tinha uma marca de sangue né, possivelmente ou alguém correu ou foi arrastado entre a cozinha e a sala ali, porque tinha muitas marcas de sangue né, tanto na cozinha né, no chão, quanto na sala, mas na sala onde tinha mais né, onde ficou o corpo dela;
Pergunta Promotora de Justiça
: Vocês constataram como se ela tivesse sido arrastada então da cozinha até a sala?
Resposta Joilson
: Possivelmente;
Pergunta Promotora de Justiça
: Vocês chegaram a ver também marcas de arrastamento dela é isso?
Resposta Joilson
: Isso. No chão tinha uma marca de sangue como se tivesse sido arrastada;
Pergunta Promotora de Justiça
: Você falou que era muito sangue ao redor dela, esse sangue você lembra se concentrava mais na região daqui de cima, da cabeça, do tronco ou era pescoço, onde que era as lesões maiores que vocês viram?
Resposta Joilson
: Quando a gente chegou o corpo tava virado para baixo não tinha como ver as marcas no pescoço dela,
a gente só foi perceber os cortes no dedo né
, aí depois que chegou o pessoal da funerária, que a gente virou o corpo, é que a gente pode ter a noção real das lesões,
ela tinha várias lesões no peito, na mão, nos braços e no pescoço, foi praticamente degolada
ela;
Pergunta Promotora de Justiça
: Pelas fotografias, os cortes no pescoço eram bem profundos?
Resposta Joilson
: Sim;
Pergunta Promotora de Justiça
: Eram muitas marcas de faca Joilson?
Resposta Joilson
: Muitas, a gente nem chegou a contar porque eram muitas, mais de 10;
Pergunta Promotora de Justiça
: Consta aqui que fora localizada a faca, e alguns outros objetos, dentre eles dois celulares, além da faca, era a faca do crime lá, tava com sangue ainda, chegaram a constatar isso?
Resposta Joilson
: Sim;
Pergunta Promotora de Justiça
: Foi localizada alguma outra arma que poderia ter sido usada por ela ou por ele, ou somente a faca?
Resposta Joilson
: Não, só a faca;
Pergunta Promotora de Justiça
: Vocês, em relação ao crime, das investigações, vocês chegaram a conclusão do que teria ocorrido ali? Por que aquilo ocorreu?
Resposta Joilson
: (...) Mas pelo que a gente levantou né no dia lá com algumas pessoas né, eles tinham um relacionamento muito conturbado né, com várias idas e voltas, términos né, discussões, conflitos né, e que no dia eles tinham discutido ali também por volta das 8h da noite, um dos vizinhos chegou de ouvir uma discussão bem ríspida entre eles, escutou alguns gritos de socorro também, o vizinho disse lá;
Pergunta Promotora de Justiça
: Aqui consta Joilson que vocês chegaram a conversar com o filho da vítima Adriana, ele chegou a dizer para vocês desse relacionamento e que era conturbado? Foi ele que falou para vocês isso?
Resposta Joilson
: Sim, disse que eles tinham terminado recentemente, e que ele ia na casa dela querendo voltar né o relacionamento com ela, que ela não queria mais ele, não aceitava ele mais;
Pergunta Promotora de Justiça
: Aqui consta que havia tido essa discussão, que esse vizinho teria escutado, além dessa discussão vocês chegaram a conclusão maior, mais aprofundada em relação a qual teria sido o motivo desse crime? Ou vocês souberam dessa briga deles, dessa discussão que está narrada aqui nos autos?
Resposta Joilson
: Surgiu um comentário de um possível uso de álcool né, de entorpecentes, a gente não encontrou nada lá na casa que desse indícios que levasse a entender que alguém fazia uso, a gente revistou toda casa, vasculhou, mas não encontramos nenhum indicio de uso de entorpecentes, surgiu essa possibilidade né que talvez eles estivessem fazendo uso de alguma substância entorpecente mas não conseguimos constatar isso, nenhuma cabecinha de droga, nada;
Pergunta da Promotora de Justiça
: Então o que vocês constataram é que eles teriam discutido?
Resposta Joilson
: Sim,
uma discussão, uma briga
(...)’.

O Investigador de Polícia Maycon Ribeiro de Souza, corroborou com o alegado por seu colega, narrando que:
‘(...) a gente foi acionado pela Polícia Militar que havia um assassinato né, no município de Novo Horizonte, a gente fez o deslocamento até o local e chegando lá a primeira providência nossa foi conversar com os Policiais Militares né, e realmente afirmaram pra gente que havia uma pessoa morta ali dentro da casa e vários populares no momento, então, a gente adentrou o local e foi observado que realmente havia o corpo da Adriana Barra né logo na entrada da casa, na sala, estava ao chão ensanguentada;
Pergunta Promotora de Justiça
: Consta aqui dos autos, que havia sangue desde a cozinha, residência, o que segundo o relatório levaram a conclusão de vocês de que a vítima teria sido arrastada, você se recorda disso?
Resposta Maycon
: Sim, havia sangue na cozinha né, acredito também que pelo fato dele ter tomado a soda cáustica né e provavelmente ter respingado sangue por este motivo né, após os fatos lá (...) havia sangue também na entrada da casa, da área até a sala da casa;
Pergunta Promotora de Justiça
: Essas marcas então, da cozinha até a sala, vocês pelo que analisaram lá conseguiram concluir que ela teria sido arrastada ou poderia ser também marcas de sangue, você mencionou, após ele ter ingerido essa soda cáustica né, era sangue da vítima?
Resposta Maycon
: Era sangue da vítima;
Pergunta Promotora de Justiça
: Vocês não chegaram à conclusão de que ela teria sido arrastada ou..?
Resposta Maycon
: Eu não posso afirmar que ela foi arrastada né, eu posso te afirmar que ela foi arrastada da área, porque tem o rastro de sangue completo até a sala né, um metro dois metros de distância, agora da cozinha não posso te afirmar que ela foi arrastada; (...)
Pergunta Promotora de Justiça
: Com relação ao motivo, consta aqui que vocês ouviram o filho e essa pessoa que passou lá né, vocês chegaram a conclusão do que porque ele teria feito isso?
Resposta Maycon
: O filho se apresentou voluntariamente lá, os populares lá devem ter informado né, conhecido dele e ele chegou muito desolado pela situação mas conseguiu falar algumas coisas pra nós que realmente
era um relacionamento difícil
, de
vários desentendimentos
, de idas e voltas, términos né, e assim, tentava de todas as formas tirar a mãe dele desse relacionamento né, foi isso que ele informou para nós;
Pergunta Promotora de Justiça
: Consta aqui no relatório, que ele teria narrado à vocês que haviam muitas brigas, ciúmes e ameaças, o senhor se recorda dele ter falado isso?
Resposta Maycon
: É, ele falou que questão de ameaças eram bem fortes (...)’.

A testemunha
Altamiro Ferreira Lemes
, Policial Militar, ouvido em juízo, asseverou que:
‘(...) a partir do momento que a gente teve informação desse crime ocorrido na cidade vizinha e que supostamente o autor teria vindo pra região de Juara, como eu estava de serviço aqui no dia, a gente intensificou as rondas no locais em que ele poderia estar, como a casa da mãe dele, a casa do irmão dele, eu procurei o irmão dele pra saber mais detalhes aqui na cidade, eu conheço o irmão dele de vista, não conseguimos nenhum contato, nenhuma informação, sendo que até os familiares dele também estavam sem contato, procuramos ainda durante o dia, praticamente todo o dia, algum vestígio, alguma informação e nada foi localizado, ai já no período da tarde, uns meninos que estavam tomando banho num rio ali nas imediações da serralheria (...) localizaram uma motocicleta dentro do rio, uma motocicleta preta que batia com as características da moto que ele tinha saído, diante disso, como se diz, fizemos mais diligências ali nas imediações do rio e também no interior da empresa ali que ele trabalhava, mas não localizamos, só que os parentes dele ficaram lá nas imediações procurando,
aí foi quando localizaram ele lá e levaram ele até o hospital municipal e nos acionaram novamente pra gente dar sequência na ocorrência
; (...) ele fugiu de Novo Horizonte para Juara; (...)
Pergunta Promotora de Justiça
: Ao confessar o que é que ele disse a vocês lá?
Resposta Altamiro
: Ele disse que
brigou com a mulher
e que
ela veio agredir
e
ele se defendeu
e que
não se lembra de mais nada
, que veio embora pra Juara;
Pergunta Promotora de Justiça
: ele disse então que foi agredido pela mulher?
Resposta Altamiro
: Sim;
Pergunta Promotora de Justiça
: Ele apresentava alguma marca de lesão visível?
Resposta Altamiro
: não, visível não, não que eu me recordo doutora (...)’.

Neste mesmo sentido, foram as declarações do Policial Militar
Valter Dias da Silva
, que atuou conjuntamente com o PM Altamiro na localização do acusado, após a prática do delito, o qual narrou ter as buscas se dado durante o dia inteiro, sendo o réu MARCELO localizado apenas no período da noite, o qual foi internado no Hospital, vez que
teria ingerido substância corrosiva
,
soda cáustica
, ocasião em que
confessou a autoria do delito
, o qual teria ocorrido em decorrência de uma discussão e alegou ter apenas se defendido das agressões perpetradas pela vítima.

A testemunha Marcio da Silva, em juízo, declarou que
‘(...) a gente ia na casa de uma ex-sogra minha buscar uma menina sabe, aí a gente passando na rua
os dois estavam discutindo entendeu
, mas também
não deu pra ouvir o que era
ou que não era sabe,
eles estavam discutindo
, aí a gente passando na rua, passamos normalmente, fomos lá, peguei a menina mais o pai dela, voltamos,
passamos de frente novamente
, que eu morava uma casa depois, é quatro casas depois, voltamos a moto dela não estava mais só estava a moto dele, pra nós que era normal, que
era uma briga assim de casal
, o que aconteceu foi isso, no outro dia que a gente ficou sabendo que aconteceu essa tragédia né; (...)
Pergunta Promotora de Justiça
: Esse grito Márcio depois que vocês escutaram já lá na esquina era dela ou dele?
Resposta Márcio
: Nós escutou o grito era dela, não era dele, era um grito de mulher (...)’.

Tem-se ainda, as declarações do informante
Charles Barra Leite
, filho da vítima, o qual detalhou como era o relacionamento de sua mãe Adriana como o denunciado, afirmou que
era muito conturbado
,
brigas constantes
e
inclusive ameaças de morte
, que por diversas vezes aconselhou e tentou fazer com que eles não se encontrassem mais ou continuassem com esse relacionamento.

Interrogado em juízo, o acusado
MARCELO APARECIDO MARTINS
confessou a autoria delitiva no homicídio praticado contra a ofendida Adriana Barra, aduzindo, entretanto, uma
suposta legítima defesa
. Segundo o acusado, a vítima teria ido em sua residência por várias vezes na data dos fatos fazer uso de drogas, contudo, ao final do dia, por ver que Adriana estava descontrolada, negou entregar o entorpecente e pediu para que fosse embora, tendo ela se revoltado e saído do local. Contudo, Adriana retornou no período da noite, momento em que insistiu nervosa para que abrisse a porta da casa e ao abrir, Adriana munida de uma faca foi em sua direção, oportunidade em que correu para o quarto e entraram em luta corporal, tendo conseguido pegar a faca de Adriana e desferiu os golpes contra ela, não se recordando de detalhes dos fatos. Posteriormente ao ato, ingeriu soda cáustica e evadiu-se do local com a motocicleta de Adriana.

Asseverou que a vítima guardava seus entorpecentes em sua residência, pois queria esconder tal fato de seus familiares. Na data dos fatos, fez uso de entorpecentes com Adriana uma vez pela manhã.

Ainda, aduziu que Adriana vivia lhe procurando/perturbando e ameaçava sua filha menor de idade de morte e o impedia de vê-la no período em que residiram juntos.

Afirmou também, que em razão dos abusos psicológicos feitos por Adriana teve que fazer uso de medicação controlada, inclusive na data dos fatos havia tomado tal medicação”.

Antes de tudo, calha destacar a inexistência de testemunha presencial dos fatos.

A testemunha que mais se aproximou da cena do crime foi Márcio da Silva Ferreira, que passou em frente à residência momentos antes do crime, ou, quiçá, durante sua execução, sobretudo ao afirmar ter ouvido gritos de mulher.

No entanto, sublinhe-se que Márcio presenciou apenas o desentendimento ocorrido entre o casal, não podendo precisar o teor dessa discussão, narrando apenas a existência do entrevero entre eles.

Neste ponto, consigne-se que o filho da vítima, em juízo, confirmou que o relacionamento entre eles era muito conturbado, com brigas constantes e, inclusive, ameaças de morte.

Entretanto, pelas provas coligidas nos autos, não se revela possível extrair o verdadeiro motivo da discussão do casal que antecedeu o fato delituoso.

Não se sabe o que ensejou o entrevero que culminou no homicídio da vítima.

Vale destacar que, momentos antes do crime, a vítima se encontrava na residência de seu filho, e apesar da conturbada relação existente entre eles, foi ela que se dirigiu à residência do acusado.

Destarte, não sendo possível inferir do conjunto fático-probatório coligido na fase do
judicium accusationis
o verdadeiro motivo da discussão ocorrida antes dos fatos, não é possível concluir que
“o delito ocorreu em razão de mero desentendimento verbal do denunciado com a vítima”
, conforme o fez o juízo de origem.

Some-se a isso que, mesmo reconhecendo de somenos importância o motivo do entrevero entre eles, certo é que a existência de discussão anterior
desautoriza
o reconhecimento da futilidade do delito.

Nesse sentido:

“[...]
‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)
’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[1]
.

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]”
[2]
.

Assim também já decidi em outra oportunidade
[3]
.

Na hipótese vertente, demonstrada a prévia animosidade entre as partes, momentos antes da prática delituosa – fato este presenciado pela testemunha Márcio da Silva Ferreira –, não há falar em reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Seguindo a mesma esteira, entendo que deve ser decotada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Digo isso porque a acusação não logrou êxito em comprovar que o acusado agiu de inopino, ou de maneira inesperada e repentina, sem qualquer previsibilidade do ato criminoso.

Pelo contrário.

Pela prova coligida ao longo da instrução processual, ficou demonstrada a ocorrência de contenda anterior entre as partes, e ainda que não tenha sido ouvida nenhuma testemunha presencial, há fortes evidências que a vítima não foi surpreendida com os golpes sofridos, notadamente porque verificou-se no exame de necropsia a existência de ferimento demonstrando que ele tentou se defender.

Segundo comentários contidos no Laudo Pericial n. 610.1.01.2021.008871-01,
“os ferimentos múltiplos com arma branca caracterizam que houve luta corporal por um período considerável, até que a vítima tenha sido degolada, perdendo sua capacidade respiratória e circulatória, vindo a óbito por insuficiência respiratória e hipovolêmica”
.

Ora, se o acusado e a vítima chegaram às vias de fato momentos antes da prática delituosa, e havendo sinais de que a ofendida tentou se defender da agressão sofrida, conforme constatado no exame médico-pericial, não há falar em manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou sua defesa.

Colho da jurisprudência:

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri”
[4]
.

Forte em tais razões, o decote das duas qualificadoras [motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima], é medida que se impõe.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de decotar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pronunciando-se o recorrente,
MARCELO APARECIDO MARTINS
, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e por razões da condição do sexo feminino [art. 121, § 2º, incisos III e VI, do CP].

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[2]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[3]
TJMT, N.U 0005152-23.2017.8.11.0011, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018.

[4]
TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022